Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711805-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ILHAS MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE REU: ERNANE PIRES MACIEL DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários S.A. - SPE contra o acórdão proferido pela Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no processo n. 0001482-18.2017.8.07.0001. O Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na ação matriz proposta por Ernane Pires Maciel, condenou Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários S.A. – SPE e Real Ilhas Maurício Engenharia Ltda. a repararem os vícios identificados pelo perito no apartamento n. 1.001, torre A2, Ilhas Maurício Residence &amp; Resort, e a indenizarem os prejuízos causados pelas infiltrações (id 57223087, p. 534-542). A Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proveu o recurso adesivo interposto por Ernane Pires Maciel e reformou a sentença. Condenou Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários S.A. - SPE e Real Ilhas Maurício Engenharia Ltda. a pagarem R$ 325.021,81 (trezentos e vinte e cinco mil vinte e um reais e oitenta e um centavos) pela desvalorização do imóvel. A Sétima Turma Cível adotou o fundamento de que o laudo pericial calculou uma depreciação de vinte e dois por cento (22,6%) no imóvel mesmo após sanados os vícios (id 57223087, p. 637-646). A ação rescisória está fundamentada no art. 966, incs. V e VIII, do Código de Processo Civil. Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários S.A. - SPE alega, na petição inicial, que o acórdão violou manifestamente o art. 927 do Código Civil e o art. 12, § 3o, incs. II e III, do Código de Defesa do Consumidor ao reconhecer a responsabilidade civil sem a prática de ato ilícito e ao não reconhecer a causa excludente de responsabilidade de fato de terceiro. Considera que o acórdão violou o art. 884 do Código Civil ao condená-la a reparar o imóvel e a pagar indenização pela depreciação. Afirma que o acórdão está fundado em erro de fato. Argumenta, a esse respeito, que a prova dos autos afasta a sua responsabilidade pelos eventos. Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários S.A. - SPE pede a rescisão do acórdão e a prolação de novo julgamento para que os pedidos formulados no processo n. 0001482-18.2017.8.07.0001 sejam rejeitados ou, subsidiariamente, a condenação de R$ 325.021,81 (trezentos e vinte e cinco mil e vinte e um reais e oitenta e um centavos) pela desvalorização do imóvel seja afastada. Atribui à causa o valor de R$ 782.168,17 (setecentos e oitenta e dois mil cento e sessenta e oito reais e dezessete centavos) (id 57223082). Intimei Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários S.A. - SPE para manifestar-se sobre a possibilidade de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal (id 57255825). Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários S.A. - SPE nega que utilizou a ação rescisória como sucedâneo recursal. Defende que o interesse processual está presente. Esclarece que não pretende rediscutir questões triviais do processo original. Explica que o ordenamento jurídico proíbe que questões de fato sejam submetidas ao Superior Tribunal de Justiça e, por essa razão, a ação rescisória é a única alternativa disponível para impugnar o acórdão. Sustenta que a sentença rescindenda fundamentou-se em erro de fato e violou norma jurídica. Cita a teoria da asserção (id 57922928). É o relatório. A proteção à coisa julgada é uma garantia constitucional (art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal). O Estado Democrático de Direito pressupõe a estabilidade das relações jurídicas. A possibilidade de modificação de uma decisão judicial transitada em julgado vulnera a segurança jurídica. A ação rescisória é medida excepcional, admitida apenas nos casos expressamente estabelecidos pelo Código de Processo Civil. É vedado desvirtuar o instituto jurídico da ação rescisória com o propósito de transformá-lo em uma nova modalidade recursal. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória.[1] O Superior Tribunal de Justiça veda o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.[2] O Código de Processo Civil determina o indeferimento da petição inicial da ação rescisória quando faltar interesse processual (arts. 330 e 968, § 3o, do Código de Processo Civil). É necessário ter interesse e legitimidade para postular em Juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo refere-se ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la. O Juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito quando verificar a ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor é compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu se recusa a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. A via escolhida por Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários S.A. - SPE para impugnar o acórdão proferido pela Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no processo n. 0001482-18.2017.8.07.0001 é inadequada. A leitura da petição inicial demonstra que a ação rescisória foi proposta com o objetivo exclusivo de rediscutir o mérito da demanda original. Os vícios no apartamento n. 1.001, torre A2, Ilhas Maurício Residence &amp; Resort, e a responsabilidade de Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários S.A. - SPE e Real Ilhas Maurício Engenharia Ltda. foram objeto de extenso debate no processo original, inclusive com realização de perícia de engenharia. O recurso especial interposto por Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários S.A. – SPE alegou expressamente violação aos arts. 884 e 927do Código Civil (id 57223090, p. 40-52; id 57223087, p. 406-444). Há um outro ponto que deve ser destacado como indicativo de que a ação rescisória objetiva rediscutir o mérito da demanda original. O ponto refere-se à alegação de que a condenação a reparar o imóvel e pagar indenização pelas falhas configuraria cumulação de sanções com base em único fundamento (bis in idem). Não houve cumulação indevida de indenizações. A Sétima Turma Cível adotou o fundamento de que o laudo pericial calculou que o imóvel apresentaria uma depreciação de vinte e dois por cento (22,6%) mesmo após a correção dos vícios. A questão foi decidida pela Sétima Turma Cível e não há erro algum nas premissas adotadas por ela que justifique a propositura de ação rescisória (id 57223087, p. 644). O art. 966, inc. VIII, do Código de Processo Civil, um dos fundamentos invocados para a propositura da presente ação rescisória, admite a rescisão da decisão fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. O art. 966, § 1o, do Código de Processo Civil, no entanto, tem o cuidado de esclarecer o que seria o erro de fato que permite a rescisão da decisão. Considera-se erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. Reputa indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o Juiz deveria ter se pronunciado. O objetivo da lei é evitar que a controvérsia resolvida por decisão judicial eternize-se. A doutrina elenca os requisitos para que seja possível rescindir a decisão nessa hipótese: 1) o erro de fato deve ser o fundamento da sentença; 2) as partes não podem controverter sobre o tema; 3) não pode ter havido pronunciamento judicial a respeito; e 4) o erro deve ser verificável pelo exame da ação matriz.[3] A Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não admitiu fato inexistente verificável a partir da prova dos autos da ação matriz. Os vícios do imóvel, as causas e a responsabilidade representaram pontos controvertidos expressamente decididos na sentença e no acórdão. O Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, apoiado no laudo pericial, concluiu que Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários S.A. - SPE e Real Ilhas Maurício Engenharia Ltda. não corrigiram a infiltração das esquadrias e não empregaram o material previsto no memorial descritivo, o que seria suficiente para responsabilizá-las (id 57223087, p. 536-542). A matéria foi devolvida à apreciação da Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que manteve a sentença quanto à responsabilidade das empresas pelos vícios descritos no imóvel. É inadequado tentar rediscutir na ação rescisória questões amplamente debatidas na ação matriz. O art. 87, inc. IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui como função do Relator rejeitar a ação originária em caso de carência de ação. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 961, § 1o, 968, § 3o, e 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno Ilhas Maurício Empreendimentos Imobiliários S.A. - SPE ao pagamento das custas processuais. A relação processual não se completou, portanto é incabível fixar honorários advocatícios de sucumbência até o momento. Postergo a análise do destino do depósito prévio para o trânsito em julgado da decisão. Somente nesse momento será possível averiguar adequadamente a incidência dos arts. 968, inc. II, e 974 do Código de Processo Civil (id 57223093). Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, AgInter 0703849-98.2022.8.07.0000, Segunda Câmara Cível, Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, DJe 30.6.2022. [2] STJ, AR 4.313/SP, Primeira Seção, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 29.4.2013; AgRg na AR 4.754/MG, Segunda Seção, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 16.10.2013; AR 1.434/RS, Terceira Seção, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 1.2.2010. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.923.